Tribunal: STF
Processo: Rcl 81834
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Claudinei Moraes da Silva e outros contra decisão proferida nos autos do Processo nº º 5002360-19.2023.4.02.0000, mediante a qual o Tribunal Regional Federal da 2ª Região teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e aplicado equivocadamente a tese do julgado no Tema nº 660 RG.



    Os reclamantes narram que ajuizaram cumprimento de sentença para executar o que restou decidido na Ação Coletiva nº 0003958-73.2010.4.02.5101, na qual se “reconheceu aos servidores do Sindicato autor o direito adquirido ao reajuste dos primeiros 07 (sete) primeiros dias de Abr/1.988 — 7/30 (3,77%) de 16,19%”.



    Discorrem que “após impugnação da União Federal, nos autos da Execução nº. 5019161-67.2022.4.02.5101, o Exmo. Juiz Federal da 26ª. Vara Federal do Rio de Janeiro, declarou a inexistência de prescrição, reconhecendo a existência de valores a serem executados”, ensejando a propositura do Agravo de Instrumento pela União, o qual foi provido diante do reconhecimento da ilegitimidade dos ora reclamantes para executar o título judicial da ação coletiva.



    Afirmam que o recurso extraordinário que se seguiu “foi negado ao argumento de ‘tese firmada no tema 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil’”, tendo, sucessivamente, sido interposto agravo interno com o fim de 



    “fazer o distinguishing porque há distinção entre o caso concreto e o Tema nº. 660, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidendi (tese jurídica) do precedente, seja porque, a despeito de existir aproximação entre eles, as peculiaridades no caso em análise afastam a aplicação daquele paradigma”.



    Defendem que, ao deixar de conhecer do agravo interno dos reclamantes, 



    “o Tribunal Pleno do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal o que autoriza o conhecimento e o acolhimento da reclamação, com fundamento no artigo 102, inciso I, da Constituição Federal de 1.988. 



    Tem-se, também, que o órgão reclamado não fez a correta adequação do julgado ao decidido no Tema nº. 494, do STF, violação ao direito adquirido aos 07 (sete) primeiros dias de Abril/1.988, consolidados na Súmula nº. 671, do STF, desconsiderando o do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1.988, oportunamente prequestionados. 



    De se registrar que, ao obstar o Recurso Extraordinário na origem, a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade da Corte Constitucional, pois, o meritum causae há anos está reconhecidamente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, à exemplo do ARE nº. 755.577/SE, relator Exmo. Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, julgado em 15/09/2.016”. (e-doc. 1, p. 15).



    Esclarecem que 



    “o fundamento para extinguir o cumprimento de sentença (absorção dos 7/30 de 16,19% por suposto reajuste ocorrido em novembro de 1.988) havia sido suscitado na Ação nº. 0003958-73.2010.4.02.5101 e analisado pela 3ª. Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, e pelo Desembargador Federal Reis Friede, razão pela qual o título judicial estava protegido pela coisa julgada.



    [...]



    Havendo previsão constitucional de proteção à coisa julgada, pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1.988, não é possível no cumprimento de sentença rediscutir o mérito da ação originária transitada em julgado (inclusive tendo sido a matéria suscitada, expressamente, analisada e rejeitada na origem), alinhada ao teor do RE nº. 146.749-5, paradigma que deu origem à Súmula nº. 671, do STF, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Neste viés é preciso observar que a Corte Suprema proferiu acórdão em repercussão geral, Tema nº. 494, o RE nº. 596.663/RJ, referente aos limites da coisa julgada em execução, determinando que o percentual remuneratório concedido por título judicial transitado em julgado apenas poderá deixar de ter eficácia, a partir de superveniente incorporação do referido percentual nos vencimentos, ou seja, se a incorporação do mesmo percentual tiver ocorrido após a prolação da sentença, o que não ocorreu no caso em apreço:



    [...]



    Como já exaustivamente demonstrado, jamais houve a incorporação e/ou absorção dos 7/30 de 16,19% aos vencimentos e/ou subsídios dos exequentes, ora Reclamantes, tampouco em momento posterior ao julgamento da questão nos autos de conhecimento que tramitou entre 2.010 e 2.014, razão pela qual é impossível se falar em modificação de estado de fato ou de direito”.



    Requerem 



    “a) que seja deferida a gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil;



    b) a concessão de liminar, artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido no AgRgRE nº. 5002360-19.2023.4.02.0000, pelo Tribunal Pleno do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região;



    [...]



    e) alfim a procedência da RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL para cassar a decisão reclamada, determinando o regular prosseguimento do Recurso Extraordinário interposto nos AgRgRE nº. 5002360-19.2023.4.02.0000, artigo 992 do CPC, por violação à Súmula nº. 671, do STF, ao Tema nº. 494, do STF, violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1.988, direito adquirido aos 07 (sete) primeiros dias de Abril/1.988, pacífico no Supremo Tribunal Federal à exemplo do ARE nº. 755.577/SE, relator Exmo. Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, julg. 15/09/2.016”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Quanto ao mais, em síntese, a presente reclamação é usada por Claudinei Moraes da Silva e outros com o objetivo de fazer prevalecer a tese de coisa julgada ao direito do recebimento das diferenças referentes à aplicação da Unidade de Referência de Preços (URP) de abril a maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, reconhecidos na Ação Coletiva nº 0003958-73.2010.4.02.5101.



    Para tanto, defendem que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos do agravo de instrumento nº 5002360-19.2023.4.02.0000/RJ, teria aplicado erroneamente o Tema nº 660 da repercussão geral, em cuja análise o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    De acordo com o narrado na exordial, observo que, em acão coletiva transitada em julgado, a União foi condenada a pagar aos substituídos do sindicato autor as diferenças referentes à aplicação da Unidade de Referência de Preços (URP) de abril a maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19% (processo n.º 0003958-73.2010.4.02.5101).



    Em agravo de instrumento interposto em face de acórdão proferido na fase de cumprimento de sentença daquele julgado, o TRF2 deu provimento ao recurso da União, em acórdão assim ementado, conforme consulta ao sítio eletrônico do referido Tribunal Federal:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. URP’S DE ABRIL E MAIO DE 1988. PERCENTUAL DE 7/30 E DE 16,19%. DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES. Recurso PROVIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.



    1.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela União, contra decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, objetivando a execução do julgado proferido nos autos da Ação Coletiva n. 0003958-73.2010.4.02.5101, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores do Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, e tramitando perante a 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificação dos valores apontados.



    2. Hipótese de execução individual fundamentada no processo no. 0003958-73.2010.4.02.5101, referente à ação coletiva movida pelo Sindicato dos Servidores do Departamento de Policia Federal no Estado do Rio de Janeiro (SSDPFRJ) em face da União, em que esta foi condenada "na obrigação de pagar aos substituídos do Sindicato-autor, relacionados às fls. 52/85, as diferenças das URP’s de abril e maio de 1988, no percentual de 7/30 de 16,19%, ressalvadas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, compensando-se os valores eventualmente pagos administrativamente, e com atualização monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/09)".



    3. Considerando-se que que a inicial não possui elementos mínimos para demonstração da legitimidade dos exequentes, com a demonstração de que seriam abrangidos pelo título coletivo, ou mesmo que seriam representados pelo Sindicato Autor, vez que foram anexados à peça exordial apenas procurações, documentos de identificação e cálculos dos valores supostamente devidos, não sendo possível, portanto, concluir que os exequentes são Policiais Federais, como sustentado na inicial, tendo direito ao reajuste em suas remunerações no índice de 16,19%, em razão dos Decretos-Lei 2.335/87 e 2.425/88, deve ser a execução extinta.



    4. Conforme asseverado pela União, “segundo as informações do Departamento de Polícia Federal, nenhum dos exequentes pertencia aos quadros do órgão em 1988, não fazendo jus, portanto, ao índice postulado, confira-se: CLAUDINEI MORAES DA SILVA – INGRESSO NO ÓRGÃO –06/05/2003; CLAUDIO DE ALMEIDA SOARES– INGRESSO NO ÓRGÃO 13/01/1999 CLAUDIO DE ARAUJO LEITE – INGRESSO NO ÓRGÃO – 31/10/1996 CLAUDIO DO CARMO SILVA– INGRESSO NO ÓRGÃO – 1/09/1993 CLEIDE MENEZES DE ARAUJO – INGRESSO NO ÓRGÃO –30/05/2003”, de forma que, “considerando que a decisão executada limitou o pagamento à repercussão financeira nos meses de abril e maio de 1988, de forma não cumulativa, nos termos da Sumula 671 do STF, o servidor dos quadros do Departamento da Policia Federal que ingressou no quadro da Administração após o ano de 1988 (quando ocorreu não só a indevida suspensão da URP como também a reposição do percentual em agosto e novembro daquele ano), não fará jus ao direito conferido pelo título judicial ora estudado”.



    5. Agravo de instrumento provido. Execução extinta por ausência de legitimidade dos exequentes. ”



    Verifica-se, também, que foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema 660, bem como mantida essa decisão por órgão colegiado do TRF2. A decisão de admissibilidade foi assim fundamentada:



    “Nos termos do artigo 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. 



    No caso concreto, a parte recorrente alega violação à coisa julgada pelo acórdão que reconheceu a ilegitimidade dos exequentes sob fundamento de que “a inicial não possui elementos mínimos para demonstração da legitimidade dos exequentes, com a demonstração de que seriam abrangidos pelo título coletivo, ou mesmo que seriam representados pelo Sindicato Autor, vez que foram anexados à peça exordial apenas procurações, documentos de identificação e cálculos dos valores supostamente devidos.” 



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na pretensão de reconhecimento de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional quando se tenha por pressuposto a análise de norma infraconstitucional, aplicando-se a tese firmada no Tema 660/STF:



    (...)



    Como se vê, a controvérsia restringe-se à análise da legitimidade dos exequentes , valendo destacar que, em relação ao referido tema, o Órgão Julgador, com base na legislação infraconstitucional e na situação fática dos autos, fundamentou o julgado nos seguintes termos:



    (...)



    Com efeito, o processo de origem constitui-se como cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos da ação ordinária nº 0003958-73.2010.4.02.5101, que tramitou perante a 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro, na qual a União Federal foi condenada ao pagamento das diferenças das URP’s de abril e maio de 1988, no percentual de 7/30 de 16,19%, ressalvadas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, com a compensação dos valores eventualmente pagos administrativamente e atualização monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 



    Note-se, entretanto, que a inicial não possui elementos mínimos para demonstração da legitimidade dos exequentes, com a demonstração de que seriam abrangidos pelo título coletivo, ou mesmo que seriam representados pelo Sindicato Autor, vez que foram anexados à peça exordial apenas procurações, documentos de identificação e cálculos dos valores supostamente devidos. 



    Assim, não é possível concluir que os exequentes são Policiais Federais, como sustentado na inicial, tendo direito ao reajuste em suas remunerações no índice de 16,19%, em razão dos Decretos-Lei 2.335/87 e 2.425/88. 



    Por outro lado, conforme asseverado pela União, “segundo as informações do Departamento de Polícia Federal, nenhum dos exequentes pertencia aos quadros do órgão em 1988, não fazendo jus, portanto, ao índice postulado, confira-se: CLAUDINEI MORAES DA SILVA – INGRESSO NO ÓRGÃO –06/05/2003; CLAUDIO DE ALMEIDA SOARES– INGRESSO NO ÓRGÃO 13/01/1999 CLAUDIO DE ARAUJO LEITE – INGRESSO NO ÓRGÃO – 31/10/1996 CLAUDIO DO CARMO SILVA– INGRESSO NO ÓRGÃO – 1/09/1993 CLEIDE MENEZES DE ARAUJO – INGRESSO NO ÓRGÃO –30/05/2003”, de forma que, “considerando que a decisão executada limitou o pagamento à repercussão financeira nos meses de abril e maio de 1988, de forma não cumulativa, nos termos da Sumula 671 do STF, o servidor dos quadros do Departamento da Policia Federal que ingressou no quadro da Administração após o ano de 1988 (quando ocorreu não só a indevida suspensão da URP como também a reposição do percentual em agosto e novembro daquele ano), não fará jus ao direito conferido pelo título judicial ora estudado”.’



    Verifica-se, portanto, que a controvérsia travada nos autos se amolda a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660, razão pela qual deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário. 



    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, aplicando-se a tese firmada no tema 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil.” (e-doc. 8).



    Por sua vez, o acórdão TRF 2 encontra-se assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado contra acórdão de Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se seria aplicável o Tema 660, do Supremo Tribunal Federal, na hipótese dos autos; (ii) se caberia a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. No caso, as razões recursais do agravo interno encontram-se dissociadas dos fundamentos esposados pela decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à sua reforma, ônus do qual a agravante não se desincumbiu no caso em tela.



    4. No que diz respeito ao requerimento formulado pela parte agravada de imposição de multa, em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil em razão do mero não conhecimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno não conhecido.” (e-doc. 9).



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, tenho que tanto a decisão de inadmissibilidade quanto o acórdão em agravo interno interposto contra o despacho denegatório de seguimento do apelo extremo se encontram devidamente fundamentados, não havendo teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto. 



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide: 



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



     Assim, não configurada a teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente